Tribunal: TJSP
Processo: 0276544-90.2005.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, II, do novo Código de Processo Civil – Inadmissibilidade, no caso – Incidência dos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório – Possibilidade – Período que não se confunde com o prazo constitucional para pagamento do precatório – Inteligência do art. 100, § 5o, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, II, do novo Código de Processo Civil – Inadmissibilidade, no caso – Incidência dos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório – Possibilidade – Período que não se confunde com o prazo constitucional para pagamento do precatório – Inteligência do art. 100, § 5o, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante no 17, do Col. STF – Matéria com repercussão geral reconhecida no RE no 579.431/RS, cujo acórdão já foi publicado – Alteração do entendimento anteriormente adotado pelo relator – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Prosseguimento da execução com a observância desses parâmetros – Decisão reformada – Agravo interno tirado contra despacho que determinou o sobrestamento do feito – Análise prejudicada ante o resultado conferido a este julgamento – Apelo provido, prejudicado o conhecimento do outro recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0276544-90.2005.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante MARCELINA DOS SANTOS MARTINS, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
agravo interno de fls. 298/303 e deram provimento ao apelo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0276544-90.2005.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto n.o 35.948 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.948
Apelação Cível no 0276544-90.2005.8.26.0577 São José dos Campos.
Apelante: Marcelina dos Santos Martins.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Alessandro de Souza Lima.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Sentença que extinguiu a execução, com
fulcro no artigo 924, II, do novo Código de Processo Civil Inadmissibilidade, no caso
Incidência dos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório
Possibilidade Período que não se confunde com o prazo constitucional para pagamento
do precatório Inteligência do art. 100, § 5o, da Constituição Federal, e da Súmula
Vinculante no 17, do Col. STF Matéria com repercussão geral reconhecida no RE no
579.431/RS, cujo acórdão já foi publicado Alteração do entendimento anteriormente
adotado pelo relator Correção monetária Afastamento da TR na atualização do débito
judicial Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação Inteligência
do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos de declaração” opostos ao v.
acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral Alteração do
posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara Prosseguimento da execução
com a observância desses parâmetros Decisão reformada Agravo interno tirado contra
despacho que determinou o sobrestamento do feito Análise prejudicada ante o resultado
conferido a este julgamento Apelo provido, prejudicado o conhecimento do outro recurso.
Vistos, etc.
Cuida-se de apelação interposta por Marcelina dos
Santos Martins em face da r. sentença de fl. 274, proferida em 20 de
março de 2019, que, nos autos da ação acidentária movida por ela em face
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, julgou extinta a execução
pelo pagamento, com fundamento no art. 924, inciso II, do novo Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0276544-90.2005.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto n.o 35.948 – am
3
Sustenta a apelante que os juros moratórios são devidos
no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a
expedição do precatório ou RPV, nos termos do julgamento do RE
579.431/RS (Tema no 96), e que a atualização do crédito deve ser feita pelo
IPCA-e, conforme decidido pelo E. STF (fls. 277/287), sem resposta do
INSS (certidão de fl. 289).
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial
por meio do despacho de fl. 294, contra o qual a exequente interpôs
“agravo interno”, com fundamento no art. 1.021, do CPC (fls. 298/303).
Intimada
para
manifestar
o
seu
interesse
no
prosseguimento do “agravo interno” (fl. 304), em razão da recente decisão
proferida pelo Plenário do Col. STF sobre a matéria, ao julgar todos os
embargos de declaração opostos ao v. acórdão prolatado nos autos do RE
no 870.947/SE, a segurada requereu o prosseguimento do feito com o
julgamento da apelação (fls. 308/309).
É o relatório.
Inicialmente,
ante
o
resultado
conferido
a
este
julgamento, julgo prejudicado o conhecimento “agravo interno” interposto
pela exequente as fls. 298/303.
No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e passo a analisar o
seu mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0276544-90.2005.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto n.o 35.948 – am
4
Expedido o precatório por meio do portal e-saj para
pagamento de crédito acidentário e efetuado o respectivo depósito (fls. 252
e 256), a segurada elaborou cálculos no valor de R$2.630,59 (fl. 260),
relativos à diferença de correção monetária e juros em continuação no
período entre a elaboração da conta até a inscrição do precatório.
É certo que este relator, lastreado em precedentes dos
Cols. STJ e STF, entendia que, se a cobrança do débito em processo de
execução refere-se a período pretérito devidamente delimitado na sentença
(a partir da juntada do laudo até o trânsito em julgado, por exemplo),
incidentes os juros nas parcelas em atraso não haveria mais que se falar
em juros de mora em continuação durante o processo executivo, mesmo
porque, durante a cobrança, a autarquia, paralelamente, estaria pagando
regularmente o benefício implantado, de maneira que a partir do valor do
crédito executado aplicar-se-ia somente a correção monetária.
Contudo, revendo este posicionamento, passo a seguir o
entendimento adotado pela douta maioria da Turma Julgadora em diversos
julgados já proferidos nesta Câmara, compreendendo pela aplicação dos
juros moratórios a partir do cálculo e até a inscrição do precatório judicial,
na medida em que, da dicção do art. 100, § 5o, da Constituição Federal,
estipulando que os precatórios expedidos até 1o de julho devem ser pagos
até o final do exercício seguinte, e do teor da Súmula Vinculante no 17, do
Col. STF, prevendo que “durante o período previsto no parágrafo 1o do
artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios
que nele sejam pagos”, verifica-se que há a suspensão da incidência dos
juros moratórios somente no período posterior à inscrição do precatório,
desde que o efetivo pagamento ocorra dentro do prazo, havendo, caso isso
não aconteça, o emprego dos juros naquele intervalo de tempo.
Assim, o período em que se pleiteia o cômputo dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0276544-90.2005.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto n.o 35.948 – am
5
moratórios e o pagamento da diferença é o que antecede à inscrição, não
se confundindo com aquele que sucede a expedição dos precatórios,
estatuído no texto constitucional.
Entendimento diverso significaria alargar o período de
graça estabelecido na Carta Magna, sem qualquer previsão do legislador
constitucional nesse aspecto.
Ademais, esse entendimento foi firmado em 19.04.2017
pelo Plenário do Col. STF no julgamento do RE no 579.431/RS, com
repercussão geral reconhecida, fixando-se a tese no acórdão publicado em
30.06.2017 de que “incidem juros da mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do
precatório”.
No mais, quanto ao debate envolvendo a correção
monetária, é certo que esta Col. Câmara vinha entendendo que, enquanto
ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento das ADIS nos
4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho proferida
naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública,
o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão que foi publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0276544-90.2005.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto n.o 35.948 – am
6
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0276544-90.2005.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto n.o 35.948 – am
7
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Nesse contexto, alterado o entendimento anteriormente
adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior, de rigor o
prosseguimento da execução com a observância dos parâmetros aqui
traçados.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o conhecimento
do “agravo interno” de fls. 298/303 e DOU provimento ao apelo.
ALDEMAR SILVA
Relator